Tribunal: TJPA
Processo: 0005006-21.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005006-21.2019.8.14.0401

APELANTE: WERICSSON LUIZ REIS DA SILVA, GLEYGNA RAIANY SALES RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II C/C ART. 71, AMBOS DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CONFISSÃO DA CORRÉ. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO JUIZ. NÃO CABIMENTO.
EMENDATIO LIBELLI
. REQUERIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INJUSTA EXASPERAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INIDÔNEA JUSTIFICAÇÃO DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA REDUZIDA, MAS NÃO ÀQUELE PATAMAR MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais das vítimas e da testemunha em sede judicial, aliados à confissão da corré, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante em relação ao crime de roubo.

2. Igualmente, o afastamento da majorante da continuidade delitiva, reconhecida de ofício pelo juiz não pode ser acolhido, pois se nota que Juízo sentenciante apenas procedeu à chamada
emendatio libelli
, pela qual o juiz, sem modificar a descrição dos fatos contida na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, já que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica.

3. Autorizada a redução da pena-base do apelante, pois estabelecida em inobservância à escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

4. Pena do réu fixada em 07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de outubro e finalizada aos oito dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 30 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por WERICSSON LUIZ REIS DA SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou
à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 71, ambos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 05.03.2019, por volta das 20h00, os acusados Gleygna Rayane Sales Ribeiro e Wericsson Luiz Reis da Silva tomaram de assalto, em uma motocicleta e utilizando um simulacro de arma de fogo, a vítima Adriel dos Anjos Silva, em frente à venda de seu tio, no bairro do Tenoné. Ainda, continuamente, por volta das 21h00, do mesmo dia, também assaltaram a nacional Fernanda Cunha Borges dos Santos, na frente do seu estabelecimento comercial, na WE 02, Tenoné, tendo, em ambos os casos, utilizado-se de violência e ameaça para subtrair os pertences das vítimas, quais sejam um celular Samsung J1, pertencente a Adriel, e um celular Samsung, pertencente à Fernanda.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
insuficiência de provas relativa à autoria do crime em tela,
tendo sido, sua condenação, baseada apenas na palavra da vítima, que não foi corroborada por outros elementos de prova. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição do apelante.

Caso rechaçada a tese absolutória, pede a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, a qual restou afastada deste patamar em razão da inidônea análise das circunstâncias judiciais.

Requer, por fim, seja desconsiderada a aplicação do art. 71 do CPB, uma vez que se trata de julgamento
ultra petita
, pois tal dispositivo não consta da denúncia oferecida pelo
dominus litis.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, apenas para que a pena-base do apelante seja fixada em seu patamar mínimo legal.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Antes de adentrar o mérito do apelo, necessário ressaltar que a Defensoria Pública, ao apresentar as razões recursais, fê-lo em favor dos dois réus da ação penal: Wericsson Luiz Reis da Silva (ora apelante) e Gleygna Rayane Sales Ribeiro.

Todavia, verifica-se que, após a prolação da sentença condenatória, somente a defesa de Wericsson Luiz Reis da Silva interpôs o recurso em favor dele (fl. 411 – ID nº 13033599).

A Defensoria Pública, apesar de devidamente intimada (vide carimbo de ciência do Defensor Público ao final do édito condenatório), não interpôs termo de apelação em favor da ré Gleygna Rayane Sales Ribeiro.

À fl. 414 dos autos digitalizados (ID nº 13033599), consta certidão do Oficial de Justiça, segundo a qual ele não conseguiu intimá-la, pois ela não mais residia no endereço informado nos autos, estando em local não sabido, no distrito de Outeiro. Por tal motivo, ela foi devidamente intimada por edital, permanecendo inerte, mesmo após o escoamento do prazo de 90 (noventa) dias (fl. 429 – ID nº 13033600).

Por conseguinte,
em tendo havido o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusada Gleygna Rayane Sales Ribeiro
, não havendo qualquer termo de apelo em seu nome,
hei por bem apreciar somente o tópico das razões recursais referentes ao réu Wericsson Luiz Reis da Silva, o qual devidamente apelou do r. édito.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante alega a
insuficiência de provas relativa à autoria do crime em tela,
tendo sido, sua condenação, baseada apenas na palavra da vítima, que não foi corroborada por outros elementos de prova. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição do apelante.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão (ID nº 13033576 - fl. 114 dos autos digitalizados), bem como, pelos depoimentos judiciais das vítimas e das testemunhas, senão vejamos.

A vítima Adriel dos Anjos Silva, em seu depoimento judicial, afirma que no dia do fato, estava saindo de sua casa quando presenciou uma motocicleta parar bem em frete o estabelecimento comercial de seu tio, que ficava ao lado da residência. Presenciou quando uma mulher desceu da motocicleta, tirou o capacete e perguntou para o seu tio que ainda tinha açaí para vender. Em tom de brincadeira, seu tio respondeu que
“tinha acabado”
, foi então que que a mulher nesse momento viu o declarante com o celular na mão, e apontando uma arma de fogo, mandou que ele entregasse o aparelho. Nesse instante o declarante, pensou em não entregar o celular, foi quando olhou para o homem que estava na motocicleta, e esse fez a menção de estar armado e colocou a mão na cintura por cima da camisa, e nesse momento a mulher ameaçou dizendo
“sem gracinha!”
, o que o declarante entregou o seu aparelho de telefone e a mulher imediatamente subiu na motocicleta e se evadiu do local.

Relata ainda que, de imediato, a Polícia Militar foi acionada e após informar o acontecido, os policiais fizeram rondas pelas proximidades e no bairro e acabaram por localizar os Denunciados parados em um posto de gasolina, que culminou com a prisão dos réus, sendo que ao se dirigir até a seccional respectiva, reconheceu os dois denunciados que praticaram o assalto, assim como seu pertence que foi encontrado na posse dos assaltantes: aparelho de telefone celular da marca SAMSUNG, modelo j1.

A vítima Fernanda Cunha Borges dos Santos narrou, em Juízo, que naquele dia estava em seu estabelecimento comercial, uma pizzaria, quando por volta das 21h:00min, ali chegou um casal em uma motocicleta e a mulher rapidamente já desceu e com uma arma de fogo, disse que era” pra entregar o celular e deixar de palhaçada!”. A declarante que nesse momento estava com sua filha pequena no colo, entregou o aparelho e a mulher subiu novamente na motocicleta que ficou ali esperando, e ambos, homem e mulher se evadiram do local. A vítima afirma que a mulher se encontrava de “cara limpa”, não usando capacete, boné, ou outro qualquer objeto que pudesse esconder ou dificultar sua identificação e que o home que pilotava a motocicleta, se recorda não estava de capacete, e era da cor morena. Por fim, quando da delegacia de polícia, após a prisão em flagrante dos dois assaltantes, não teve dúvidas em apontar os denunciados como os autores do criem de roubo. Naquela ocasião, o seu aparelho de telefone celular foi encontrado na posse dos presos e devolvido para a declarante.

A testemunha Leandro Augusto da Silva Marruaz relatou, em Juízo, que a denunciada foi presa em um posto de gasolina, na companhia de outro homem, identificado e presente naquela audiência como sendo Wericsson Luiz Reis da Silva. Na ocasião da prisão, a Denunciada portava um simulacro de arma de fogo e um aparelho de telefone celular, de propriedade de uma das vítimas. Por fim, confirma que as duas Vítimas, quando na delegacia de polícia, reconhecerem a acusada Gleygna Rayane Sales Pinheiro como autora do crime.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pelas vítimas
.

Ademais, frise-se que é pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, também, por meio do depoimento testemunhal que aponta, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. QUESTÃO SUPERADA. NULIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3. É possível a utilização de prova emprestada no processo penal, desde que não seja o único elemento de convicção, bem como,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, não se verificando flagrante constrangimento ilegal
. 4. Tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, não é possível diminuí-la em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, nos termos da Súmula 231/STJ, não se verificando manifesta ilegalidade. 5.
Omissis.
6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (STJ - RCD no HC 496.056/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição do crime de roubo
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Da Requerida Desconsideração da Continuidade Delitiva

Requer, por fim, seja desconsiderada a aplicação do art. 71 do CPB, uma vez que se trata de julgamento
ultra petita
, pois tal dispositivo não consta da denúncia oferecida pelo
dominus litis.

Não lhe assiste razão
.

Nota-se que Juízo sentenciante apenas procedeu à chamada
emendatio libelli
,
ex vi
do art. 383 do CPP, o qual dispõe que o juiz, sem modificar a descrição dos fatos contida na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, já que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica.

Em que pese tal majorante não ter sido requerida por ocasião da denúncia, vê-se que daquela peça consta que o crime foi cometido em continuidade delitiva, visto que, ao praticar os dois delitos, o apelante agiu imbuído do mesmo escopo, isto é, subtrair o patrimônio das duas vítimas, e os crimes, pelas condições de tempo e lugar – um aproximadamente uma hora após o outro – e com igual maneira de execução, são tidos um como continuação do outro, de modo que preenchidos estão os requisitos do art. 71 do CPB.

Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E MANTIDA PELA CORTE LOCAL EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA A UM DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Embora a sentença deva guardar consonância plena com a denúncia, corolário do princípio da congruência, importa reconhecer que o réu se defende dos fatos, não da adequação típica a eles conferida pela peça exordial. Nesse passo, admite-se a emendatio libelli, que não importa em mudança da base fática da imputação, mas tão somente em nova definição jurídica da conduta, ainda que implique pena mais severa, por ter o Julgador dado interpretação distinta quanto ao enquadramento jurídico do delito (HC 427.179/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 5/3/2018). 2. No caso, não há falar em violação ao princípio da correlação ou congruência, visto que, conforme foi dito no julgamento do pleito revisional, verifica-se que a Corte de origem, em sede de apelação, não alterou a descrição dos fatos contidos na denúncia, mas, com base nas provas colhidas nos autos, cuja base fática foi devidamente descrita na peça de acusação, da qual o réu teve oportunidade de se defender ao longo de toda a instrução criminal, apenas atribuiu definição jurídica diversa a um dos fatos narrados na inicial acusatória, o qual foi desclassificado do tipo do artigo 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente para o tipo do artigo 217-A do Código Penal, nos moldes do artigo 383 do Código de Processo Penal (emendatio libelli). 3. Entender de forma diversa da Corte de origem, notadamente nos autos de condenação transitada em julgado que foi mantida em sede de Revisão Criminal, demandaria dilação probatória, o que é sabidamente inviável na via eleita. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC n. 707.954/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Não há, assim, qualquer ofensa aos princípios da correlação, da ampla defesa e do contraditório, tampouco em julgamento
ultra petita
.

3. Da Pleiteada Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal

Caso rechaçada a tese absolutória, pede a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, a qual restou afastada deste patamar em razão da inidônea análise das circunstâncias judiciais.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
Quanto ao Denunciado WERICSSON LUIZ REIS DA SILVA.

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal.

O réu, à época do delito, apresentava
antecedentes criminais
(FAC à 11).

A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.

A
conduta social
e a
personalidade da agente
sem dados específicos para uma avaliação.

O
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Os
motivos
determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.

As
circunstâncias do crime
são as normais do tipo.

E, por fim, as
consequências do crime restaram provadas, embora não ter havido
prejuízo patrimonial para as vítimas, em razão da res furtiva ter sido devolvida, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.

Considero como suficiente e necessária a
fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

Sem Agravantes e sem Atenuantes.

Ausentes causas de diminuição de pena, mas reconhecidas as
causas de aumento de pena
(Artigo 157, § 2º, Inciso II, do Código Penal – concurso de agentes), elevo a pena-base no percentual de 1/3, e fixo a pena privativa de liberdade em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses
e mais
120 (cento e vinte) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

Aplicação do Art. 71, do Código Penal
: Em sua peça acusatória, o Ministério Público requereu a condenação dos Denunciados somente quanto ao delito capitulado no Art. 157, § 2º, II do Código Penal. Porém, entendo pela aplicação do Art. 71, do Código Penal.

Explico:

Em consonância ao preceito contido no Art. 71, do Código Penal, restou provado que o Denunciado praticou dois crimes da mesma espécie (roubo majorado), sendo duas vítimas diferentes e ainda, em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes. As provas produzidas, em especial, as
declarações das Vítimas às fls. 68 (gravação audiovisual),
nos dão conta de que realmente, o Denunciado praticou dois crimes de
roubo majorado
(uso de violência ou grave ameaça à pessoa)
em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução
, de modo que aplico o
aumento previsto
no Art. 71, do Código Penal de
1/6 (um sexto)
restando a pena-base em
07 (sete)

anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e mais
140 (cento e quarenta
)
dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato.

V - Da Detração da Lei nº 12.367/2012
.

Constate-se que o Denunciado foi preso em flagrante de delito na data de
05.03.2019
,
prisão essa convertida em preventiva na mesma data e se encontra preso preventivamente até a presente data
07.11.2019
, razão pela aplico a detração de
08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão
, o que restou na pena-base
de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias de reclusão
e mais
140 (cento e quarenta) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato
, como CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL.

(...)

A pena de reclusão será cumprida em
regime inicialmente semiaberto
,

posto que as circunstâncias judiciais
possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, § 2º, “b” c/c §3º, do Código Penal.
(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Mister frisar, neste ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em
reformatio in pejus,
pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa
, por considerar desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, e o comportamento da vítima. Não ponderou, a meu ver, justificativa plausível para algumas destas circunstâncias, o que viola o princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Do percuciente exame dos autos, verifica-se que a
culpabilidade do apelante, de fato, ultrapassou aquela já punida pelo próprio tipo penal
. Essa circunstância refere-se ao “grau de culpabilidade” e não à culpabilidade, em si. Diz respeito, na verdade, à maior reprovação social que o crime ou o autor do fato ensejam no caso concreto, o que ocorre no caso em tela, dada a audácia com que agiu o réu e sua comparsa, os quais abordaram uma vítima menor de idade, em via pública, tendo o réu, inclusive, simulado o porte de arma de fogo.

Quanto aos
antecedentes,
são favoráveis, ante a ausência de sentença condenatória transitada em julgado, de acordo com a certidão de fls. 637/638 dos autos digitalizados (ID nº 6313553).

Em relação à
conduta social
e à
personalidade,
não há elementos que permitam a adequada valoração de ambas as circunstâncias.

No tocante aos
motivos do crime
, são normais ao tipo.

As
circunstâncias
do crime também são normais ao tipo.

As
consequências
do crime são favoráveis, não havendo, ao contrário do que foi asseverado pelo juízo
a quo
, quaisquer consequências de ordem moral e psicológica indubitavelmente reconhecidas.

Por fim, o
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Levando em conta a nova valoração das circunstâncias judiciais,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser corrigida – mas não ao patamar mínimo legal, como requer a defesa, dada a persistência de duas circunstâncias desfavoráveis – pois estabelecida em inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, considerando, agora, a existência de 02 (dois) critérios desfavoráveis e 01 (um) critério neutro, hei por bem
fixar a pena-base do réu em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa
, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Na
segunda fase
, inexistentes atenuantes e/ou agravantes.

Na
terceira fase,
ausentes causas de diminuição.

Presente a causa de aumento do concurso de agentes, pelo que se aplica a fração de 1/3 (um terço), alçando, a reprimenda, o
quantum
de
06 (seis) anos de reclusão, com o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Mantenho a fração de aumento de 1/6 relativa à continuidade delitiva, estabelecendo a pena definitiva do réu em
07 (sete) anos de reclusão
, com o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB,
hei por bem manter o regime inicialmente semiaberto para cumprimento de sua pena
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para fixar ao apelante
a pena de
07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

É o voto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 09/11/2023